Tribunal: TJSP
Processo: 2164988-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Câmbio
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000751490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164988-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes
MÁQUINAS FURLAN LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DALVA ZUTIN
FURLAN, VALTER ZUTIN FURLAN, HELENA ANTONIETA RIZZO FURLAN,
WAGNER ZUTIN FURLAN e ELISETE ABRAHAO FURLAN, é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO
GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164988-09.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 2/11
VOTO No: 30.450 (OPOSIÇÃO AO JV)
AGRV. No: 2164988-09.2020.8.26.0000
AGVTES.: MÁQUINAS FURLAN LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
DALVA ZUTIN FURLAN, VALTER ZUTIN FURLAN, HELENA
ANTONIETA RIZZO FURLAN, WAGNER ZUTIN FURLAN, E,
ELISETE ABRAHAO FURLAN.
AGVDO.: BANCO DO BRASIL S/A
Gratuidade
da
justiça.
Indeferimento.
Pessoa
jurídica. Possibilidade desde que comprovada a
insuficiência financeira. Súmula n. 481 do STJ.
Determinação judicial de comprovação da alegada
hipossuficiência. Desatendimento. Necessidade do
benefício não demonstrada. Elementos que revelam
a solvabilidade dos agravantes. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls. 372 dos autos de origem, que, em ação monitória, indeferiu
o benefício da gratuidade da justiça aos réus.
Recorrem os réus (fls. 01/13).
Sustentam, em síntese, que a empresa está em
recuperação judicial, fato que demonstra que não possui
rendimentos suficientes para custear todas as despesas processuais
das demandas contra si promovidas, sem prejudicar o seu fluxo de
caixa; os sócios agravantes Valter e Wagner não efetuam retiradas
de seus respectivos pró-labores, diminuído significativamente a
renda familiar, já que toda a renda é revertida para o pagamento
de credores; que as agravantes Helena, Dalva e Elisete também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164988-09.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 3/11
dependem única e exclusivamente de uma empresa que está em
processo de Recuperação Judicial; que não tem recebido os
pagamentos de seus clientes em razão da pandemia COVID-19; por
fim, requer a concessão da justiça gratuita.
Sem
pleito
liminar,
foi
determinada
a
apresentação, no prazo de 5 (cinco) dias, documentação suficiente
à
comprovação
da
hipossuficiência
alegada,
demonstrando
preencherem os requisitos necessários à concessão da benesse (fls.
15/16), juntando os réus os documentos de fls. 24/73. Houve
oposição ao julgamento virtual a fl. 19.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo, foi regularmente processado e, desde logo,
pode ser apreciado, ausente completa angularização processual.
É o relatório.
A
irresignação
envolve
o
indeferimento
da
gratuidade.
O recurso não prospera.
Já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“[...] 2. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade
da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é
plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada
pela nova ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164988-09.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 4/11
referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente
para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar
com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz a
presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não
possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer
seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o
simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe
seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é
relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado
de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se
encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.”
(AgRg no AREsp 552134/RS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em
20.11.2014).
Dispunha o art. 4o da Lei n. 1.060/50: “A parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família”.
Já o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal
estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A situação foi mantida com o advento do novo
Código de Processo Civil, que preceitua: “Art. 98. A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. [...] § 2o O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164988-09.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 5/11
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Ainda, nos termos da Súmula no 481 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
Assim, se por um lado a assistência judiciária é
devida frente a quem se diz impossibilitado, por outro, não o será
quando circunstâncias outras laborem em contrário.
No específico caso das pessoas jurídicas, não
basta a apresentação de laudos financeiros, desacompanhados de
balanços, balancetes, declarações de imposto de renda, livros
contábeis, extratos de conta corrente, por exemplo. Aliás, este E.
Tribunal já decidiu acerca da necessidade da apresentação da
integralidade das provas para a análise da situação econômica
financeira da pessoa jurídica:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PESSOA JURÍDICA
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - I MM. Juiz
que deu oportunidade ao agravante de comprovar sua hipossuficiência
através da juntada de documentos em virtude do parcial provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164988-09.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 6/11
AI n° 2063692-75.2019.8.26.0000, julgado em 01.08.2019 por esta C.
24a Câmara de Direito Privado II - Cabível a concessão do benefício às
pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência
de recursos - Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o,
do NCPC, e Súmula no 481 do C. STJ - III Hipótese em que o agravante
é entidade de utilidade pública federal - Relatório de auditoria
independente que indica existência de déficit de R$19.192.905,00 e de
passivos superiores a ativos em R$36.471.328 Extratos bancários que
revelam bloqueios judiciais e variação de pequenos saldos negativos a
grandes saldos positivos Existência de mais de 130 ações trabalhistas
ajuizadas em face do ora recorrente que, ainda que em expressiva
quantidade, não é suficiente, por si só, a comprovar ser o devedor
hipossuficiente - Inexistência de negativações ou protestos - Não
apresentação de declarações de imposto de renda, balanços
patrimoniais, balancetes, declarações de faturamento, a demonstrar a situação econômica precária do agravante

Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de
recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por
meio da juntada de documentos idôneos - Ausente a comprovação, a
pessoa jurídica, portanto, não faz jus à concessão da assistência
judiciária
Elementos comprobatórios da capacidade financeira do
agravante, sendo o caso de não concessão do benefício - Já observado, na
hipótese dos autos, o disposto no art. 99, §2o, do NCPC IV Pedido
subsidiário de diferimento do recolhimento das custas Impossibilidade
momentânea não comprovada - Possibilidade da decisão ser revista acaso
novos documentos sejam apresentados - Decisão mantida
Recurso
improvido".(Agravo de Instrumento 2220328-69.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164988-09.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 7/11
j: 29/11/2019) (g.n.)
Como
cediço,
recuperação
judicial
não
se
confunde com falência, outrossim, cumpre lembrar que a finalidade
do regime de recuperação judicial é a “reorganização da empresa
explorada pela sociedade empresária devedora, em benefício desta, de seus
credores e empregados e da economia (local, regional ou nacional)”
(Fábio Ulhoa Coelho. Manual de Direito Comercial. Direito de
Empresa., 21a edição. Saraiva, p.371).
Importa ressaltar que, a peculiar situação que
decorre da pandemia da Covid-19, por si só, não motiva a
concessão da justiça gratuita ou do diferimento do pagamento das
custas ao final, restando certo que, tratando-se de pessoa jurídica,
imperiosa a demonstração de hipossuficiência por meio de
documentação cabal e idônea.
No caso, a necessidade do benefício não está
revelada.
Em
juízo
de
admissibilidade,
este
Relator
determinou a apresentação em 5 dias, de “balanços e livros contábeis
dos últimos dois exercícios, a última declaração de imposto de renda
pessoa jurídica e extratos de conta corrente; e, apresentem todos os
demais agravantes as cópias das duas últimas declarações de imposto de
renda ou isento, comprovantes de vencimentos dos últimos três meses,
cópias das carteiras de trabalho, extratos de conta(s) bancária(s)
referentes aos três últimos meses, três últimas faturas de cartão de
crédito, se houver, e demais documentos suficientes à comprovação da
hipossuficiência alegada” (fls. 15/16), deixando os agravantes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164988-09.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 8/11
cumprirem integralmente a ordem, juntando apenas extratos de
conta corrente de alguns dos agravantes e laudos financeiros dos
últimos meses elaborados por empresa de consultoria (fls. 24/73).
Depreende-se dos extratos de conta corrente da
agravante Dalva referente aos últimos meses, que aufere líquido
mensalmente de benefícios do INSS o equivalente a R$8.658,04
(maio/2020 fl. 52), o que se analisado detidamente, já supera ao
exigido na
regulamentação das hipóteses de denegação de
atendimento pela Defensoria Pública deste Estado (Deliberação
CSDP n. 137 de 25/09/2009
“aufira renda familiar mensal não
superior a três salários mínimos federais”), o que, por si só, afasta a
alegação de hipossuficiência financeira da agravante.
Além disso, Dalva recebeu depósitos da empresa
agravante nos últimos meses de elevada monta, dentre eles 5
(cinco) depósitos de R$22.500,00, em 28.01.20, 18.02.20, 03.03.20,
30.04.20, 29.05.20, fazendo crer se tratar de parte de seu pro labore,
que as vezes é complementado com outros depósitos também
expressivos, conforme se depreende de fls. 48/54, não havendo que
se cogitar de agravamento da situação financeira nos últimos
meses.
O agravante Valter, de seu turno, além do
benefício do INSS que aufere mensalmente (R$4.497,68 06.05.20
fl. 59) recebeu um crédito expressivo em sua conta de R$27.772,06
em 04.06.20, além de outros depósitos conforme extratos de fls.
55/61.
Os extratos de conta corrente de Wagner revelam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164988-09.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 9/11
só no mês de junho de 2020, transferências na monta de
R$50.000,00
(03.06),
R$57.000,00
(08.06),
R$29.901,87
(16.06),
R$15.200,00 (22.06) (fls. 62/73) e ainda que se alegue que tais
depósitos sirvam para pagamento das despesas, fato é que a
empresa continua operante e auferindo renda, mostrando-se
suficiente para arcar com as custas deste processo.
Frise-se que a presença de dívidas e execuções em
seu desfavor, não se revela suficiente para demonstrar a
hipossuficiência alegada pelos agravantes, pois não se confunde
com
ausência
de
patrimônio
ou
absoluta
impossibilidade
financeira, não tem o condão de mensurar a capacidade econômica
da parte, apenas se presta a demonstrar o descontrole financeiro da
mesma.
A redução no faturamento indicada pelo laudo
financeiro de fls. 24/45 também não aproveita aos agravantes,
pois, como já dito, não indica a ausência de patrimônio. Nesse
sentido, cumpre salientar que até mesmo no caso de massa falida, o
c. STJ ressaltou a importância da comprovação da hipossuficiência:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL
OU
DE
SÚMULA.
DESCABIMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
MASSA
FALIDA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO.
NECESSIDADE.
PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com
obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial
interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164988-09.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 10/11
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato
normativo que não se enquadre no conceito de lei federal,
conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. A centralidade
do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de
falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O
benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas
apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume
a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido” (STJ, 3a
Turma,
Recurso
Especial
no
1.648.861-SP,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi, j. 06.04.2017). G.N.
Não se perde de vista que o valor atribuído à
causa, a saber, R$ 565.014,49 serve como base de cálculo da taxa
judiciária (art. 4o, I, da Lei Estadual n. 11.608/2003), resultando
custas iniciais no importe de R$5.650,14, ou seja, valor possível de
ser suportado pelos agravantes, bem como as demais custas e
preparo recursal, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.
Desta forma, não havendo nos autos elementos
que demonstrem a alegada insuficiência financeira dos agravantes,
após oportunizada a prova de preenchimento dos requisitos
necessários, de rigor a manutenção do indeferimento da gratuidade.
Ressalte-se que são as custas processuais que
movem a máquina judiciária (insumos, consumos, pessoal, material
e estrutura imobiliária). Em consequência, o pleito de gratuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164988-09.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 11/11
deve ser visto sempre com cuidado, a fim de se evitar benefício
individual em prejuízo do público.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator